Tribunal: TJDFT
Processo: 0000615-67.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000615-67.2018.8.07.0008 RECORRENTE: CLAUDIO DE OLIVEIRA ARECO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDAE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO. CONVERSAS DOCUMENTADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. REDIMENSIONAR. 1. O conjunto probatório foi suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do fato. As vítimas, nas duas oportunidades em que foram ouvidas, prestaram declarações coesas e coerentes, entre si, no sentido de descrever a dinâmica dos fatos, cujas declarações foram corroboradas por prova pericial e outros documentos. 2. A anotação penal cuja pena foi extinta há mais de cinco anos não pode ser valorada para macular os antecedentes criminais, por força do princípio da temporariedade (precedentes do STF). 3. Impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente, mesmo que a pena dosada tenha ficado em patamar inferior aos 4 (quatro) anos, tendo em vista o triplo critério de fixação - quantum da pena, reincidência e circunstâncias judiciais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando não ser cabível a edição de decreto condenatório em relação ao ilícito tipificado pelo artigo 150 do Código Penal, por insuficiência de provas, pois não ficou demonstrado como se deu a invasão do domicílio das vítimas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, apresentou a petição ID 17013312, sustentando ser desnecessária tal providência. Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Isso porque o STJ já assentou que “Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl no AgRg no AREsp 1511776/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 17/2/2020). Igualmente, não merece ser admitido o recurso especial quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “as declarações prestadas pelas vítimas perante a autoridade policial foram corroboradas em juízo. Vale destacar que as declarações das duas vítimas foram coesas e coerentes entre si, tendo descrito que o acusado, no dia 29/12/2017, invadiu a residência das vítimas - Valdete e Sivaldo - e, nessa oportunidade, agrediu verbalmente a vítima Valdete.” (ID 15456814, pag. 9), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006